Tribunal: STF
Processo: ADI 559
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-15
Data de publicação: 2006-02-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 57 DA LEI
COMPLEMENTAR N. 4 DO ESTADO DO MATO GROSSO. SERVIDORES PÚBLICOS.
ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 61, §
 1º, II, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. ARTIGO 69, "CAPUT" E §§, DA LEI
COMPLEMENTAR N. 4. FIXAÇÃO DE DATA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA EM CASO DE ATRASO. CONSTITUCIONALIDADE.
1.      A
celebração de convenções e acordos coletivos de trabalho constitui
direito reservado exclusivamente aos trabalhadores da iniciativa
privada. A negociação coletiva demanda a existência de partes
detentoras de ampla autonomia negocial, o que não se realiza no
plano da relação estatutária.
2.      A Administração Pública é
vinculada pelo princípio da legalidade. A atribuição de vantagens
aos servidores somente pode ser concedida a partir de projeto de lei
 de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, consoante dispõe o
artigo 61, § 1º, inciso II, alíneas "a" e "c", da Constituição do
Brasil, desde que supervenientemente aprovado pelo Poder
Legislativo. Precedentes.
3.      A fixação de data para o pagamento dos
 vencimentos dos servidores estaduais e a previsão de correção
monetária em caso de atraso não constituem aumento de remuneração ou
 concessão de vantagem.
Pedido julgado parcialmente procedente para
 declarar inconstitucional a expressão "em acordos coletivos ou em
convenções de trabalho que venham a ser celebrados", contida na
parte final do artigo 57, da Lei Complementar n. 4, de 15 de outubro
 de 1990, do Estado do Mato Grosso.